Tribunal: STM
Processo: 7000096-63.2024.7.00.0000
Classe: RECURSO DE OFÍCIO
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
EMENTA: RECURSO DE OFÍCIO. DECISÃO CONCESSIVA DE HABEAS CORPUS. PRIMEIRA INSTÂNCIA. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 120 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. EXCEPCIONALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE DELITIVAS. PROSSEGUIMENTO DA INVESTIGAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO DE OFÍCIO PROVIDO. MAIORIA. A despeito da fundamentação do Juízo de primeiro grau que, em seu Despacho de encaminhamento dos presentes autos, escudou a remessa do Recurso de Ofício a esta Corte Castrense no artigo 574, inciso I, do Código de Processo Penal, o Regimento Interno deste Sodalício possui disposição expressa acerca da matéria ao estabelecer no parágrafo único do artigo 120 que “(...) Da sentença que conceder a ordem, haverá recurso de ofício.”, adotando-se o rito procedimental do Recurso em Sentido Estrito, na forma do § 3º do artigo 119 do referido Diploma regimental. O indiciamento do Recorrido, consoante a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense e referendada pelos demais Pretórios, não constitui constrangimento ilegal, tampouco abuso de poder apto a ensejar o trancamento do Inquérito Policial pela via estreita do habeas corpus, mormente porque, na espécie, os autos evidenciam indícios mínimos de autoria e de materialidade delitivas, tornando prematura qualquer conclusão acerca dos desdobramentos que poderão sobrevir das investigações conduzidas pela Autoridade Militar no âmbito do CINDACTA II e que estão suspensas em decorrência da própria Decisão ora submetida ao duplo grau de jurisdição. Ademais, como cediço, o trancamento da ação penal militar e do próprio inquérito policial militar é medida excepcional só compatível quando identificada, de pronto, a atipicidade da conduta, ou quando houver causa extintiva da punibilidade, ou ainda restarem ausentes indícios mínimos de autoria e de prova da materialidade, bem como identificada ilegalidade ou abuso de poder. A despeito de o Magistrado a quo ter fundamentado a sua convicção pela concessão da ordem em eventual reconhecimento do perdão judicial, ainda seria prematuro afiançar que tais circunstâncias restariam absolutamente comprovadas nos fatos narrados até então. Vale dizer que a argumentação, como definiu o próprio Magistrado de primeiro grau, se decorrente de uma suposta provocação reprovável por parte do Ofendido, careceria de maior aprofundamento e certamente não dispensaria dilação probatória com vistas a ser aferida a hipótese prevista no artigo 216, § 2º, inciso I, do Código Penal Militar, dispositivo recém modificado. E tais circunstâncias, convenhamos, não se coadunam nem com o encerramento prematuro da inquisa, tampouco com a essência da ação mandamental eleita Recurso de Ofício provido. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 22/04/2024 A
25/04/2024
RECURSO DE OFÍCIO Nº 7000096-63.2024.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - AUDITORIA DA 5ª CJM
RECORRIDO: FELLIPE GUSTAVO RIBEIRO (PACIENTE)
ADVOGADO(A): PAULO HENRIQUE BARBOSA DAS NEVES (OAB PR95171)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU DAR PROVIMENTO AO
RECURSO DE OFÍCIO PARA, REFORMANDO A DECISÃO PROFERIDA NOS
AUTOS DO "HABEAS CORPUS" Nº 7000001-77.2024.7.05.0005, DETERMINAR O
REGULAR PROSSEGUIMENTO DA INVESTIGAÇÃO CONDUZIDA PELO
CINDACTA II NO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR INSTAURADO PELA
PORTARIA Nº R-38/SIJ, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2023. OS MINISTROS MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA E ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA NEGAVAM PROVIMENTO AO RECURSO DE OFÍCIO, PARA
MANTER ÍNTEGRA A DECISÃO PROFERIDA PELO MM. JUIZ FEDERAL DA
JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 5ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA
MILITAR, QUE CONCEDEU A ORDEM DE "HABEAS CORPUS" PARA
TRANCAR O INQUÉRITO POLICIAL MILITAR INSTAURADO PELA PORTARIA
Nº R-38/SIJ, DE 05.12.2023, DO CINDACTA II, POR FALTA DE JUSTA CAUSA,
COM FULCRO NOS ARTS. 466, CAPUT, E 467, "C", DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL MILITAR. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA FARÁ
DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. GIOVANNI RATTACASO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO

VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO DE OFÍCIO Nº 7000096-63.2024.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
RECORRENTE: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - AUDITORIA DA 5ª CJM
RECORRIDO: FELLIPE GUSTAVO RIBEIRO (PACIENTE)
EMENTA
RECURSO DE OFÍCIO. DECISÃO CONCESSIVA DE HABEAS
CORPUS. PRIMEIRA INSTÂNCIA. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO.
PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 120 DO REGIMENTO INTERNO DO
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO
POLICIAL MILITAR. EXCEPCIONALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA
E
DE
MATERIALIDADE
DELITIVAS.
PROSSEGUIMENTO
DA
INVESTIGAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO DE OFÍCIO
PROVIDO. MAIORIA.
A despeito da fundamentação do Juízo de primeiro grau que, em seu Despacho
de encaminhamento dos presentes autos, escudou a remessa do Recurso de Ofício a esta
Corte Castrense no artigo 574, inciso I, do Código de Processo Penal, o Regimento Interno
deste Sodalício possui disposição expressa acerca da matéria ao estabelecer no parágrafo
único do artigo 120 que “(...) Da sentença que conceder a ordem, haverá recurso de ofício.”,
adotando-se o rito procedimental do Recurso em Sentido Estrito, na forma do § 3º do artigo
119 do referido Diploma regimental.
O indiciamento do Recorrido, consoante a reiterada jurisprudência desta Corte
Castrense e referendada pelos demais Pretórios, não constitui constrangimento ilegal,
tampouco abuso de poder apto a ensejar o trancamento do Inquérito Policial pela via estreita
do habeas corpus, mormente porque, na espécie, os autos evidenciam indícios mínimos de
autoria e de materialidade delitivas, tornando prematura qualquer conclusão acerca dos
desdobramentos que poderão sobrevir das investigações conduzidas pela Autoridade Militar
no âmbito do CINDACTA II e que estão suspensas em decorrência da própria Decisão ora
submetida ao duplo grau de jurisdição.
Ademais, como cediço, o trancamento da ação penal militar e do próprio
inquérito policial militar é medida excepcional só compatível quando identificada, de pronto,
a atipicidade da conduta, ou quando houver causa extintiva da punibilidade, ou ainda
restarem ausentes indícios mínimos de autoria e de prova da materialidade, bem como
identificada ilegalidade ou abuso de poder.
A despeito de o Magistrado a quo ter fundamentado a sua convicção pela
concessão da ordem em eventual reconhecimento do perdão judicial, ainda seria prematuro
afiançar que tais circunstâncias restariam absolutamente comprovadas nos fatos narrados até
então.
Vale dizer que a argumentação, como definiu o próprio Magistrado de primeiro
grau, se decorrente de uma suposta provocação reprovável por parte do Ofendido, careceria
de maior aprofundamento e certamente não dispensaria dilação probatória com vistas a ser
7000096-63.2024.7.00.0000
40001361413 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

aferida a hipótese prevista no artigo 216, § 2º, inciso I, do Código Penal Militar, dispositivo
recém modificado. E tais circunstâncias, convenhamos, não se coadunam nem com o
encerramento prematuro da inquisa, tampouco com a essência da ação mandamental eleita
Recurso de Ofício provido. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a Presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do extrato da ata do
julgamento, por maioria, em dar provimento ao Recurso de Ofício para, reformando a
Decisão proferida nos autos do Habeas Corpus nº 7000001-77.2024.7.05.0005, determinar o
regular prosseguimento da investigação conduzida pelo CINDACTA II no Inquérito Policial
Militar instaurado pela Portaria nº R-38/SIJ, de 5 de dezembro de 2023.
Brasília, 25 de abril de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Ofício contra a própria Decisão do Juiz Federal da
Justiça Militar da Auditoria da 5ª CJM que, nos autos do Habeas Corpus nº 7000001-
77.2024.7.05.0005, conheceu e concedeu a ordem para trancar o “(...) Inquérito Policial
Militar instaurado pela Portaria nº R-38/SIJ, de 05.12.2023, do CINDACTA II, por falta de
justa causa, com fulcro nos arts. 466, caput, e 467, c, do Código de Processo Penal Militar.”.
Em síntese, o fato apurado na referida inquisa no âmbito do Segundo Centro
Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo – CINDACTA II, diz respeito a uma
discussão havida entre o SO Aer Júlio Pereira da Silva e o 2º Sgt Aer FELLIPE GUSTAVO
RIBEIRO, ora Recorrido, com o possível cometimento do delito encartado no art. 216 do
Código Penal Militar.
Segundo a Defesa:
“(...) o sargento acabara de chegar na sua residência e estava tentando sair de seu veículo
quando a suposta vítima foi ao seu encontro e começou uma abordagem em tom provocativo e
ameaçador, conforme consta no áudio gravado pelo ofendido. O ofendido ficou insistindo em
assuntos referentes ao conflito de vizinhança, que queria que o paciente adotasse uma postura
submissa e realizasse alterações em sua residência de acordo com os desejos e vontades do
ofendido. Diante da recusa do paciente, que alegara que o problema já havia sido
encaminhado para a Prefeitura de Aeronáutica, ficou parado na frente da residência
provocando e encarando até que o paciente, em face da injusta provocação, proferiu algumas
palavras sobre o ofendido. Após as palavras proferidas, mostrou um aparelho celular fazendo
menção de que estaria filmando e a esposa do ofendido ficou gritando se ele havia gravado
tudo, numa clara demonstração de um flagrante preparado.”
O fato foi encaminhado ao conhecimento do então Comandante, tendo sido
determinada a instauração do Inquérito Policial Militar nº 12/CINDACTA2/2023/R no
âmbito do CINDACTA II, pela suposta prática do delito de injúria.
7000096-63.2024.7.00.0000
40001361413 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Diante disso, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Juízo da Auditoria da
5ª CJM alegando que o procedimento inquisitorial estaria eivado de nulidades, mormente
porque, a uma, não teriam sido observados o contraditório e a ampla defesa, pois não há nos
autos “(...) a comprovação de que o indiciado foi regularmente intimado das audiências e
nem da possibilidade de assistência técnica de um advogado (...)”, sendo esta uma garantia
prevista no art. 7º da Lei nº 8.906/94.
Além disso, destacou que, como consequência dessa irregularidade, o Ofendido
e a Informante teriam sido ouvidos sem a participação do Indiciado, ora Recorrido, tampouco
do seu advogado, não sendo possível contraditá-las, conforme preceitua o § 3º do artigo 352
do Código de Processo Penal Militar, ressalvando, ainda que “(...) não foi proporcionado ao
sargento, ora indiciado, a faculdade de ter o acompanhamento de um advogado durante todo
o processo de investigação.”.
Nesse contexto, a Defesa sustentou a ausência de justa causa, porquanto não
haveria indícios de autoria e nem da materialidade delitivas, bem como que, em se tratando
de crime militar impróprio, notadamente porque existe capitulação jurídica para o delito de
injúria no Código Penal comum, o Supremo Tribunal Federal teria forjado entendimento
segundo o qual “(...) nos crimes militares impróprios o sujeito ativo e passivo tem que ser
militares, no exercício da função, em atividade tipicamente militar (...)”, não sendo esse o
caso narrado nos autos.
Além disso, destacou que a conduta supostamente praticada foi atestada por
prova ilícita eivada de nulidade, mormente porque o Ofendido apresentou gravação que se
assemelhava a um flagrante preparado, uma vez que “(...) esperou o Sargento chegar em
casa, num final de semana, local onde reside com sua família, tendo um filho que é
comprovadamente autista, para iniciar uma abordagem constrangedora e provocativa (...)”.
A partir disso, considerando o pressuposto segundo o qual a Justiça Militar não
seria competente para o processamento e o julgamento do caso, sendo que a Vila Militar,
local onde teriam ocorrido os fatos apurados, não seria albergada “(...) pela área do
CINDACTA II, sendo uma área isolada e possuindo uma entrada de acesso exclusiva, não
interligada com as instalações militares próprias. Não é uma instalação militar.”, a Defesa
requereu, liminarmente, “(...) Diante da flagrante ilegalidade da instauração do inquérito e
indiciamento do paciente (...)”, o trancamento do Inquérito Policial Militar nº
12/CINDACTA2/2023/R e, no mérito, seja o feito processado e julgado procedente para que
“(...) seja trancado o IPM nº 12/CINDACTA2/2023/R por ausência de justa causa e por
incompetência da Justiça Militar da União (...)”.
Em Decisão de 21 de janeiro de 2024, o Juiz Federal da Justiça Militar da
Auditoria da 5ª CJM conheceu do pedido e concedeu a ordem de habeas corpus “(...) para
trancar o Inquérito Policial Militar instaurado pela Portaria nº R-38/SIJ, de 05.12.2023, do
CINDACTA II, por falta de justa causa, com fulcro nos arts. 466, caput, e 467, c), do Código
de Processo Penal Militar.”.
Em Despacho de 19 de fevereiro de 2024, a Exma. Sra. Juíza-Corregedora
Auxiliar determinou o encaminhamento dos autos à Auditoria de origem “(...) para remessa
dos autos ao Superior Tribunal Militar para reexame de ofício do presente Habeas Corpus,
conforme art. 574, I, do Decreto-Lei nº 3689/1941 (Código de Processo Penal).”.
7000096-63.2024.7.00.0000
40001361413 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 20 de fevereiro de 2024, o Juízo da Auditoria da 5ª CJM proferiu Despacho
nos seguintes termos:
“(...) Mantenho, pelos seus próprios fundamentos, o quanto decidido pela respeitável Sentença
de evento 16, através da qual foi concedida a ordem de Habeas Corpus para trancar
o Inquérito Policial Militar instaurado pela Portaria nº R-38/SIJ, de 05.01.2024,
do CINDACTA II, por falta de justa causa, com supedâneo nos artigos 466, caput, e 467,
alínea 'c', ambos do Código de Processo Penal Militar.
Encaminhem-se os presentes autos ao Egrégio Superior Tribunal Militar, em virtude do
necessário duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 574, inc. I, do Código de Processo
Penal.
Comunique-se.
Cientifiquem-se.
Demais providências pela Secretaria.”.
Devidamente intimados do decisum, nos dias 21 e 23 de fevereiro de 2024,
respectivamente, o Órgão ministerial e a Defesa do Recorrido renunciaram ao prazo recursal
em razão da remessa dos autos a esta Corte Superior por intermédio do Recurso de Ofício.
Em Parecer da lavra do Exmo. Sr. Subprocurador-Geral Dr. Giovanni Rattacaso,
a Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se:
“(...) pelo conhecimento do presente Recurso de Ofício e, no mérito, pelo seu provimento,
reformando-se a r. Decisão exarada pelo douto Juízo a quo, para manutenção do curso
regular o Inquérito Policial Militar instaurado pela Portaria nº R-38/SIJ, de 05.12.2023, do
CINDACTA II.”.
É o Relatório.
VOTO
Prefacialmente, a despeito da fundamentação do insigne Juiz Federal Substituto
que, em seu Despacho de encaminhamento dos presentes autos, escudou a remessa do
Recurso de Ofício a esta Corte Castrense no artigo 574, inciso I, do Código de Processo
Penal, o Regimento Interno deste Sodalício possui disposição expressa acerca da matéria ao
estabelecer no parágrafo único do artigo 120 que “(...) Da sentença que conceder a ordem,
haverá recurso de ofício.”, adotando-se o rito procedimental do Recurso em Sentido Estrito,
na forma do § 3º do artigo 119 do referido Diploma regimental.
Nesse contexto, é imperioso destacar que tal circunstância regimental foi
normatizada, justamente, com vistas às inovações introduzidas pela Lei nº 13.774/2018, que
trata da Organização da Justiça Militar da União e que regula o seu funcionamento,
notadamente a que se refere à competência do Juiz Federal da Justiça Militar para,
monocraticamente, julgar habeas corpus contra ato de autoridade militar, conforme
disposição contida no artigo 30, inciso I-C, do referido Diploma normativo.
7000096-63.2024.7.00.0000
40001361413 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, feita esta ressalva dando conta de que não há omissão na legislação de
regência pertinente ao procedimento adotado no âmbito da Justiça Militar da União, o
Recurso de Ofício é cabível no caso dos presentes autos.
Passando à análise dos fundamentos da concessão da ordem de habeas corpus
pelo Juízo de primeiro grau, o decisum merece reparo, senão, vejamos.
Consoante a redação do artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e do
art. 466 do CPPM, “Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar
ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou
abuso de poder”.
O bem jurídico tutelado, portanto, é a liberdade de locomoção, o direito de ir,
vir ou ficar. Na lição de José Frederico Marques (Elementos de Direito Processual Penal. São
Paulo. Forense. 1965. v. 4. p. 383):
“(...) incluindo a Constituição, o direito de ir e vir, entre um dos direitos concernentes à
liberdade, que deve ser tutelado e assegurado, violá-lo ou pô-lo em perigo, por ilegalidade ou
abuso de poder, será atentar contra a própria Constituição. Daí, o habeas corpus como
instrumento ou meio destinado a prevenir a irregularidade constitucional, ou a restaurar a
situação que se apresenta como lesiva do ius libertatis constitucionalmente proclamado.”
(Grifo nosso).
Ainda percorrendo a seara doutrinária, Heráclito Antônio Mossin (Habeas
Corpus: antecedentes históricos, hipóteses de impetração, processo, competência e recursos,
modelos de petição, jurisprudência. 5ª ed. São Paulo. Atlas. p. 64) justifica que:
“(...) a ilegalidade a que se refere o legislador constitucional deve ser estendida a todo ato ou
ação que se promova contrariamente ao que está instituído em lei, ou que seja excedente ao
seu teor. Assim sendo, a ilegalidade pode traduzir arbitrariedade, quando se revela um
excesso de autoridade ou a prática de ato abusivo ou não autorizado legalmente. Portanto,
desde que o ato coativo ou ameaçado de sê-lo, em sentido amplo, não encontra parâmetro ou
suporte legal é ele ilegal, passível de ser corrigido pelo remédio heróico do habeas corpus
(...)”.
O objeto do writ que ora se submete à apreciação desta Corte Castrense pelo
Recurso de Ofício diz respeito ao trancamento do Inquérito Policial Militar instaurado para
apurar a possível prática de crime militar no âmbito da Vila Militar do Centro Integrado de
Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo – CINDACTA II.
Em síntese, o fato apurado na referida inquisa diz respeito a uma discussão
entre o SO Aer Júlio Pereira da Silva e o 2º Sgt Aer FELLIPE GUSTAVO RIBEIRO, ora
Recorrido, com o possível cometimento do delito de injúria, encartado no art. 216 do Código
Penal Militar.
Na espécie, a ilegalidade apontada pela Defesa do Recorrido dá conta de
suposta ausência de justa causa, uma vez que, tratando-se de crime militar impróprio e sendo
a Vila Militar não sujeita à área sob administração militar, não haveria competência desta
Justiça Especializada para o processamento e o julgamento do feito.
Além disso, a gravação feita pelo Ofendido constituiria flagrante preparado e,
portanto, eivada de nulidade.
7000096-63.2024.7.00.0000
40001361413 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme bem destacou a Sentença concessiva da ordem de habeas corpus, a
dinâmica dos fatos pode ser assim delineada:
“(...) Num primeiro momento, o 2S GUSTAVO respondeu indagando ao vizinho e superior
hierárquico, se não poderia tratar do assunto com a Prefeitura de Aeronáutica.
Cabe aqui esclarecer que tal OM, Prefeitura de Aeronáutica de Curitiba é a responsável pela
gestão dos imóveis funcionais daquela Vila Militar.
Não satisfeito, o superior hierárquico continuou insistindo no assunto, ao que o subordinado
respondeu que não eram amigos e que o dia era um domingo, pedindo ao superior que se
retirasse da frente da sua residência (do 2S GUSTAVO).
Ignorando novamente os pedidos do subordinado, o SO JÚLIO não só permaneceu em frente
ao imóvel do subordinado, alegando estar em via pública, como continuou insistindo e
ironizando o subordinado.
Naquela situação que já perdurava algum tempo, o 2S GUSTAVO, agastado com o
comportamento provocativo e desrespeitoso do superior hierárquico, veio a proferir a seguinte
frase, conforme transcrição no laudo pericial:
- “Igualmente. Não tem conversa com você. Você não é meu amigo. Você não é nada para
mim.”
O SO JÚLIO responde então mais uma vez de forma irônica:
- “Puxa. Sério?
Nesse momento o 2S GUSTAVO responde a ele:
- “Para mim, você é igual lixo que anda no ralo. Igual a um rato andando na rua para mim.”
Embora a portaria de instauração do IPM não esclareça de modo específico quais palavras
foram consideradas como caracterizadoras do crime contra a honra – injúria – a justificar a
instauração do inquérito, parece razoável concluir que foram as palavras acima.
Porém, a conversa prosseguiu por mais algum tempo, no qual o subordinado diz ao superior
hierárquico, entre outras coisas:
- “Vou ter que sair daqui. Você quer que eu faça o quê?”
- “Já falei para você buscar as vias administrativas.”
- “Tá contente agora. Veio estragar meu domingo.”
- “Tá um dia maravilhoso e você tá tentando arranjar problema” (Evento 16, -SENT1, p. 3
dos autos do HC).”.
Nada obstante a situação acima narrada, na qual, aparentemente, se por um lado
teria havido excesso por parte de ambos os interlocutores, mas que em relação a um deles a
conduta poderia constituir crime militar capitulado no Estatuto Repressivo Castrense, razão
pela qual foi determinada a instauração da inquisa, segundo a ótica do Magistrado de
primeiro grau, as circunstâncias acima narradas poderiam ter sido objeto de apreciação na
esfera administrativa, pois, sob a égide do Regulamento Disciplinar da Aeronáutica, haveria
disposição semelhante considerada como transgressão.
7000096-63.2024.7.00.0000
40001361413 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Além disso, na Decisão ora submetida à análise desta Corte, destacou-se que a
hipótese dos autos configuraria o perdão judicial previsto no inciso I do § 1º do artigo 216 do
Código Penal Militar, uma vez que “(...) O juízo pode deixar de aplicar a pena, quando o
ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria.”.
Todavia, no que se refere ao primeiro aspecto, embora fosse possível identificar
eventual semelhança na conduta supostamente perpetrada pelo Recorrido como sendo
passível de enquadramento no Regulamento Disciplinar da Aeronáutica, ainda assim não
seria possível obstar a investigação conduzida pelo CINDACTA II em sede inquisitorial,
mormente porque, segundo a reiterada jurisprudência desta Corte, havendo concurso de crime
militar e de transgressão disciplinar, deverá prevalecer a penalidade alusiva ao crime.
Vejamos o seguinte precedente de minha relatoria:
“Apelação Criminal nº 7000823-90.2022.7.00.0000 DJe: 20/09/2023)
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ABANDONO DE POSTO.
ART. 195 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
NATUREZA FRAGMENTÁRIA DO DIREITO PENAL. APLICAÇÃO DE MEDIDA
DISCIPLINAR.
NÃO
CABIMENTO.
PRINCÍPIO
DA
BAGATELA
IMPRÓPRIA.
INAPLICABILIDADE. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. ART. 39 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. NÃO RECONHECIMENTO. CONFISSÃO DO RÉU. ATENUANTE
GENÉRICA. ARTIGO 72, INCISO III, ALÍNEA "D", DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PENA-
BASE NO MÍNIMO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA, MATERIALIDADE E
CULPABILIDADE COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA. UNANIMIDADE.
(...)
Ainda que se identifique na dicção dos itens 17 e 19 do artigo 10 do Decreto nº 76.322, de 22
de setembro de 1975, que aprovou o Regulamento Disciplinar da Aeronáutica (RDAER),
semelhante conduta, o caput do referido dispositivo estabelece que as práticas por ele
elencadas são transgressões disciplinares, quando não constituírem crime, e o caput do artigo
9º preconiza que no concurso de crime militar e transgressão disciplinar, ambos de idêntica
natureza, será aplicada somente a penalidade relativa ao crime.
(...)
Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão unânime.” (Grifo nosso).
No mesmo sentido são os seguintes julgados desta Corte Superior:
“Apelação nº 7000151-87.2019.7.00.0000 (DJe: 16/08/2019)
Relator: Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz.
EMENTA: APELAÇÃO. ART. 195 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). ABANDONO DE
POSTO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE
DIREITO DE DEFESA EM INQUÉRITO POLICIAL MILITAR (IPM). REJEITADA.
LICENCIAMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM. PRINCÍPIO DA
INTERVENÇÃO MÍNIMA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. CRIME FORMAL E DE PERIGO
ABSTRATO.
TRANSGRESSÃO
DISCIPLINAR.
IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE COMPROVADAS. APELO DEFENSIVO DESPROVIDO.
7000096-63.2024.7.00.0000
40001361413 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

I - O IPM é um procedimento administrativo voltado para a investigação de fato criminoso. O
exercício do direito de defesa se dará de forma plena durante o trâmite judicial do processo
criminal. Eventual nulidade em fase de investigação, não conduz à invalidade da instrução
processual, haja vista a completa independência dos procedimentos. Preliminar rejeitada.
(...)
V - Prevalece o aspecto criminal em detrimento da violação dos dispositivos de cunho
administrativo- disciplinar quando se tratar dos mesmos fatos, nos termos do previsto no § 2º
do art. 42 do Estatuto dos Militares e do art. 9º do Regulamento Disciplinar da Aeronáutica.
(...)
Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.” (Grifo nosso);
“Apelação nº 0000041-07.2013.7.07.0007 (DJe: 20/11/2014)
Relator: Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes
APELAÇÃO. DEFESA. ABANDONO DE POSTO (CPM, ART. 195). TRANSGRESSÃO
DISCIPLINAR. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA, INTERVENÇÃO
MÍNIMA E DA LESIVIDADE. INAPLICABILIDADE. DELITO DE PERIGO ABSTRATO.
1. Quando há concorrência entre o preceito disciplinar militar e o preceito penal militar, esse
último deve prevalecer.
(...)
5. Apelo não provido. Decisão unânime.” (Grifo nosso).
Já em relação ao segundo ponto, embora as conclusões do decisum de primeiro
grau acerca de eventual reconhecimento do perdão judicial se coadunem com a novel redação
do Estatuto Repressivo Castrense, com a alteração introduzida pela Lei nº 14.688/2023, tal
conclusão, ao meu sentir, constitui verdadeiro Juízo antecipatório, pois, a toda evidência, as
investigações conduzidas no âmbito do CINDACTA II, que sequer foram concluídas, haja
vista a suspensão da inquisa, poderão revelar circunstâncias outras que não as que até agora
foram identificadas e avaliadas pelo Juízo de origem.
E mais para além, sequer se poderia afirmar que as investigações resultarão em
possível prática delituosa capitulada no Estatuto Repressivo Castrense, ou mesmo que outras
não poderiam ser identificadas, sendo certo que ao Órgão ministerial, enquanto titular da ação
penal militar, caberá a primazia na análise dos fatos e eventual imputação, conforme preceito
constitucional insculpido no inciso I do artigo 129.
Afinal, “(...) Consoante a jurisprudência dos Pretórios, o acusado defende-se
dos fatos descritos na denúncia, e não de sua capitulação jurídica.” (Habeas Corpus nº
0000092-92.2017.7.00.0000, Relator: Ministro Ten Brig Ar Cleonilson Nicácio Silva, DJe:
10/08/2017).
No mesmo sentido, e em complemento, destaca-se o seguinte julgado desta
Corte Castrense:
“Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7001036-04.2019.7.00.0000 (DJe: 11/02/2020)
7000096-63.2024.7.00.0000
40001361413 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Relator: Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. DEFESA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.
EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
1. A peça vestibular criminal é instrumento que apresenta a capitulação jurídica de forma
provisória, a qual apenas se tornará definitiva por ocasião da Sentença. A existência de
possível divergência na capitulação dada não é, por si só, capaz de ensejar o não recebimento
da Denúncia, quando esta expõe, de forma clara e concisa, os fatos e suas circunstâncias.
2. Havendo provas de que o fato, em tese, constitui crime militar e indícios de autoria, existe
justa causa para a deflagração da ação penal.
Recurso conhecido e não provido. Decisão por maioria.” (Grifos nossos).
Nada obstante os fundamentos até aqui delineados, é certo que o indiciamento
do Recorrido, consoante a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense e referendada pelos
demais Pretórios, não constitui constrangimento ilegal, tampouco abuso de poder apto a
ensejar o trancamento do Inquérito Policial pela via estreita do habeas corpus, mormente
porque, na espécie, os autos evidenciam indícios mínimos de autoria e de materialidade
delitivas, tornando prematura qualquer conclusão acerca dos desdobramentos que poderão
sobrevir das investigações conduzidas pela Autoridade Militar no âmbito do CINDACTA II e
que estão suspensas em decorrência da própria Decisão ora submetida ao duplo grau de
jurisdição.
Ademais, como cediço, o trancamento da ação penal militar e do próprio
inquérito policial militar é medida excepcional, só compatível quando identificada, de pronto,
a atipicidade da conduta, ou quando houver causa extintiva da punibilidade, ou ainda
restarem ausentes indícios mínimos de autoria e de prova da materialidade, bem como
identificada ilegalidade ou abuso de poder.
Nesse sentido, cito os seguintes julgados desta Corte Castrense:
“Habeas Corpus Criminal nº 7000545-55.2023.7.00.0000 (DJe: 21/09/2023)
Relator: Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz
EMENTA: HABEAS CORPUS. INVESTIGAÇÃO EM DELITO DE PECULATO E DANO
SIMPLES. EXTRAVIO DE MATERIAL BALÍSTICO, ASSIM COMO DOCUMENTOS.
AUSÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO SOBRE AGENTE ESPECÍFICO. QUALIDADE DE
TESTEMUNHA DO PACIENTE CORRETA NO INÍCIO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR
(IPM). CONVERGÊNCIA DE DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAIS E DE PERÍCIA PARA
O INDICIAMENTO. BASE JURÍDICA E ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS.
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE, COAÇÃO OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
(...)
V – O indiciamento é o ato pelo qual o condutor da investigação formaliza uma culpa lato
sensu em relação ao autor de determinada infração, a partir de elementos probatórios
mínimos. Logo, é ato desprovido de arbitrariedade por exigir base jurídica e probatória,
mesmo que ainda incompleta.
(...)
7000096-63.2024.7.00.0000
40001361413 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VIII – Ordem denegada. Unânime.” (Grifo nosso);
“Habeas Corpus Criminal nº 7000484-97.2023.7.00.0000 (DJe: 29/09/2023)
Relator: Ministro Gen Ex Odilson Sampaio Benzi
EMENTA:
HABEAS
CORPUS
PREVENTIVO.
DEFESA.
PEDIDO
LIMINAR.
INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA.
TRANCAMENTO DE IPM. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DE JUÍZO. SIMILARIDADE À
OCORRÊNCIA DA “OPERAÇÃO LAVA JATO”. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
INEXISTÊNCIA DE PRAZO RAZOÁVEL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. RESGUARDO DO
DIREITO DE LOCOMOÇÃO. GARANTIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. TESES
RECHAÇADAS. DENEGAÇÃO DA ORDEM. UNANIMIDADE.
(...)
É consabido que o trancamento de inquérito, na via estreita de Habeas Corpus, é medida
excepcionalíssima, sendo albergado tão somente quando restar patente a atipicidade da
conduta, quando houver causa extintiva da punibilidade e quando restarem ausentes os
indícios mínimos de autoria e de prova da materialidade, ou se, ainda, verificada ilegalidade
ou abuso de poder.
(...)
Ordem de habeas corpus denegada. Decisão unânime.” (Grifo nosso).
No caso dos autos vertentes, a toda evidência, tais requisitos não se identificam.
Por outro lado, a despeito de o Magistrado a quo ter fundamentado a sua
convicção pela concessão da ordem em eventual reconhecimento do perdão judicial,
conforme destacado anteriormente, ainda seria prematuro afiançar que tais circunstâncias
restariam absolutamente comprovadas nos fatos narrados até então.
Vale dizer que a argumentação, como definiu o próprio Magistrado de primeiro
grau, se decorrente de uma suposta provocação reprovável por parte do Ofendido, careceria
de maior aprofundamento e certamente não dispensaria dilação probatória com vistas a ser
aferida a hipótese prevista no artigo 216, § 2º, inciso I, do Código Penal Militar, dispositivo
recém modificado. E tais circunstâncias, convenhamos, não se coadunam nem com o
encerramento prematuro da inquisa, tampouco com a essência da ação mandamental eleita.
Enfim, a toda evidência, qualquer Decisão tendente a frustrar a investigação
conduzida pela Autoridade Militar no âmbito do CINDACTA II, bem como a própria atuação
ministerial tolhendo-lhe a análise escorreita dos fatos para o eventual oferecimento de
Denúncia, ou mesmo para requerer novas diligências, se contrapõe ao entendimento
recorrente não só desta Corte, conforme já demonstrado, como também dos demais Pretórios
no sentido de que:
“Embargos de Declaração em Agravo Regimental em Habeas Corpus nº 223300 (DJe:
04/10/2023)
Relator: Ministro Nunes Marques
7000096-63.2024.7.00.0000
40001361413 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. JUSTA CAUSA PARA A
INVESTIGAÇÃO.
PRETENDIDO
TRANCAMENTO
DE
INQUÉRITO
POLICIAL.
INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS.
1. O habeas corpus não é via adequada ao trancamento de inquérito policial, ressalvados os
casos excepcionais de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência
de justa causa.
2. Agravo interno desprovido.” (Grifo nosso).
E nesse contexto, vale salientar que o próprio Parquet das Armas, quando
instado a se manifestar no feito em trâmite no primeiro grau, observou que “(...) não se
evidencia ilegalidade capaz de causar a nulidade das investigações”, circunstância que não
conduz ao entendimento segundo o qual o Ministério Público Militar concordaria com o
trancamento da investigação por ora.
Portanto, merece reparo a Decisão prolatada pelo Magistrado de primeiro grau
da Auditoria da 5ª CJM.
Conforme destacou o Custos Legis:
“(...) In casu, observa-se que a afirmação de ausência de justa causa por parte do Impetrante,
com o qual aquiesceu o douto Juízo, é precipitada e não constitui argumento a justificar, de
forma imediata, o trancamento do IPM, instaurado em razão do relato da prática do crime de
injúria.
Como é cediço, o trancamento de Inquisa pela via do Habeas Corpus é medida excepcional e
somente deve ser adotada quando verificada, prima facie e inequivocamente, a atipicidade da
conduta, a ausência de indícios mínimos de autoria ou a existência de quaisquer causas de
extinção da punibilidade.
No presente caso, o que se tem é a existência de indícios mínimos de autoria delitiva imputada
ao Paciente, que merecem ser apuradas no curso regular do Inquérito e, eventualmente, da
instrução processual subsequente, com a garantia ao direito do contraditório e da ampla
defesa.
Destarte, não há evidências de ilegalidade ou abuso de poder passíveis de autorizar o
trancamento da investigação, regularmente instaurada.
Verifica-se que neste estágio pré-processual, eventual dúvida sobre a caracterização da
conduta criminosa por parte do ora Paciente, ainda em fase inicial de investigação, deve ser
interpretada em favor da sociedade.
Dessa forma, somente após a conclusão da Inquisa o Parquet Miliciens, como titular da ação
penal, poderá emitir sua opinio delicti e, inclusive, requerer, se for o caso, o arquivamento do
feito.”.
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso de Ofício
para, reformando a Decisão proferida nos autos do Habeas Corpus nº 7000001-
77.2024.7.05.0005, determinar o regular prosseguimento da investigação conduzida pelo
CINDACTA II no Inquérito Policial Militar instaurado pela Portaria nº R-38/SIJ, de 5 de
dezembro de 2023.
7000096-63.2024.7.00.0000
40001361413 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001361413v2 e do código CRC 825ff7cd.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 17/5/2024, às 12:18:44
7000096-63.2024.7.00.0000
40001361413 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RECURSO DE OFÍCIO Nº 7000096-63.2024.7.00.0000/PR
RECORRENTE: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - AUDITORIA DA 5ª CJM
RECORRIDO: FELLIPE GUSTAVO RIBEIRO (PACIENTE)
ADVOGADO(A): PAULO HENRIQUE BARBOSA DAS NEVES (OAB PR95171)
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MP)
VOTO DIVERGENTE
Votei vencido, divergindo da maioria dos Ministros desta Corte, para negar
provimento ao Recurso de Ofício, para manter íntegra a Decisão proferida pelo MM. Juiz
Federal da Justiça Militar da Auditoria da 5ª Circunscrição Judiciária Militar, que concedeu a
ordem de Habeas Corpus para trancar o Inquérito Policial Militar instaurado pela Portaria nº
R-38/SIJ, de 5.12.2023, do CINDACTA II, por falta de justa causa, com fulcro nos arts.
466, caput, e 467, c), do Código de Processo Penal Militar, pelos motivos que passo a expor.
Trata-se de Recurso de Ofício interposto contra a Decisão proferida pelo Juiz
Federal da Justiça Militar da Auditoria da 5ª Circunscrição Judiciária Militar que, nos autos
do Habeas Corpus nº 7000001-77.2024.7.05.0005, conheceu e concedeu a ordem para trancar
o (...) Inquérito Policial Militar instaurado pela Portaria nº R-38/SIJ, de 05.12.2023, do
CINDACTA II, por falta de justa causa, com fulcro nos arts. 466, caput, e 467, c, do Código
de Processo Penal Militar.
Em síntese, o fato apurado no referido Inquérito Policial Militar cinge-se a uma
discussão travada entre o Suboficial JÚLIO PEREIRA DA SILVA e o Segundo-Sargento
FELLIPE GUSTAVO RIBEIRO, apontando para a prática, em tese, pelo segundo envolvido,
do crime descrito no art. 216 do Código Penal Militar.
Assim, a Defesa do Segundo-Sargento FELLIPE GUSTAVO RIBEIRO
impetrou o Habeas Corpus nº 7000001-77.2024.7.05.0005 com o objetivo de trancar o
Inquérito Policial Militar instaurado para apurar a possível prática de crime militar no âmbito
da Vila Militar do Centro Integrado de Defesa Aéreo e Controle do Tráfego Aéreo –
CINDACTA II.
Na impetração, alegou-se ausência de justa causa para a instauração do
Inquérito Policial Militar e a incompetência da Justiça Militar da União para apurar o feito, o
que foi de plano rechaçado pelo Magistrado a quo, firmando a competência desta Justiça
Especializada.
Assim, atenho-me à análise da justa causa.
De acordo com os autos relacionados, no dia 23 de agosto de 2023, um
domingo, fora do expediente do quartel, o Suboficial JÚLIO PEREIRA DA SILVA postou-se
diante da residência de seu vizinho Segundo-Sargento FELLIPE GUSTAVO RIBEIRO e
passou a questioná-lo sobre uma parreira que estaria crescendo por cima do muro que separa
as residências, a qual estaria prejudicando o escoamento da água da chuva no telhado e sobre
a existência de paletes fixados no muro da casa do Segundo-Sargento que, com a chuva,
espirravam sujeira no carro do superior hierárquico.
7000096-63.2024.7.00.0000
40001360897 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Segundo-Sargento FELLIPE GUSTAVO RIBEIRO respondeu ao Suboficial
JÚLIO PEREIRA DA SILVA que o caso deveria ser tratado administrativamente, perante a
Prefeitura de Aeronáutica, mas o superior insistiu nas suas colocações, tendo o inferior
hierárquico pedido a ele que se retirasse do local, pois era um domingo e ambos não eram
amigos.
Ao invés de buscar as vias administrativas, o Suboficial JÚLIO PEREIRA DA
SILVA permaneceu diante da residência do vizinho e continuou a abordar o assunto de forma
irônica, tendo o Segundo-Sargento FELLIPE GUSTAVO RIBEIRO dito as seguintes frases,
que foram transcritas em laudo pericial, pois o Suboficial gravava o ocorrido:
- “Igualmente. Não tem conversa com você. Você não é meu amigo. Você não é nada para
mim.”
O superior responde:
- “Puxa. Sério?
Nesse momento, o Segundo-Sargento FELLIPE GUSTAVO RIBEIRO
responde:
- “Para mim, você é igual lixo que anda no ralo. Igual a um rato andando na rua para mim.”
- “Vou ter que sair daqui. Você quer que eu faça o quê?”
- “Já falei para você buscar as vias administrativas.”
- “Tá contente agora. Veio estragar meu domingo.”
- “Tá um dia maravilhoso e você tá tentando arranjar problema”.
Vê-se que a questão ocorreu em razão de conflitos entre vizinhos, que, de fato,
deveria ter sido levado ao conhecimento da Prefeitura de Aeronáutica para as providências
devidas. Contudo, diante da ação controversa do superior hierárquico em ir à casa do inferior
hierárquico para tentar resolver, por si, o problema, causou uma discussão acalorada,
determinada por excessos praticados por ambos os interlocutores.
Diante do conhecimento dos fatos, a autoridade militar deveria ter buscado
solucionar a questão no âmbito administrativo, valendo-se do Regulamento Disciplinar da
Aeronáutica.
Sabido que havendo concurso entre a prática de crime militar e de transgressão
disciplinar, quando forem da mesma natureza, será aplicada somente à pena relativa ao crime.
Contudo, considerando que a conduta retratada revestiu-se especificamente de circunstâncias
afetas à vida na caserna, a autoridade militar poderia e deveria ter lançado mão da
competência que lhe é reservada: manter a disciplina no seio da tropa.
Sobre o ponto, o Magistrado a quo muito bem pontuou na Sentença, a qual
adoto como razões de decidir:
Primeiro, o comportamento de ambos os militares foi inadequado.
7000096-63.2024.7.00.0000
40001360897 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Segundo, o comportamento inadequado do SO JÚLIO não só deu origem à desavença naquele
momento, como também deu causa às palavras ofensivas a ele dirigidas pelo 2S GUSTAVO
durante aquela desavença.
É certo que a caserna configura uma coletividade regida por severos e singulares princípios,
nos quais os valores éticos e morais são valorizados de forma ímpar. Porém, é igualmente
correto que o crime não é a violação do mínimo ético (norma jurídica em geral) mas, sim, a
violação do mínimo do mínimo ético (norma penal).
Cônscio de que a linha divisora entre a transgressão disciplinar e crime militar nem sempre é
nítida, assim lecionou o eminente jurista Jorge Alberto Romeiro:
"Baseados nos mesmo rígidos princípios de hierarquia e disciplina militar, ..., torna-se
difícil estabelecer, por esse motivo, uma diferença essencial de conteúdo, semelhante
à do direito penal e disciplinar comum, entre os dispositivos do CPM e dos
Regulamentos disciplinares militares, cujos limites se estadeiam por vezes até
esfumados. Haja vista certos ilícitos militares cuja configuração, como crime ou
transgressão disciplinar, é confiada ao poder discricionário do julgador, como em
nosso CPM, o furto de coisa de pequeno valor praticado por agente primário (art. 240,
§§ 1º e 2º), a lesão levíssima (art. 209, § 6º), e outros mais (vejam-se os arts. 250, 253,
254, 260, parágrafo único, e 313, § 2º do CPM).”
(In Curso de Direito Penal Militar: parte geral - S. Paulo: Saraiva, 1994, pág. 10)
(Destacou-se)
Apenas para exemplificar essa peculiaridade, tanto o crime do art. 160 do CPM - Desrespeito
a superior - como a transgressão disciplinar do nº 86 do Regulamento Disciplinar do Exército
e o nº 21 do art. 10 do Regulamento Disciplinar da Aeronáutica se utilizam
do mesmo verbo: desrespeitar.
Temos também as seguintes infrações disciplinares constantes no Regulamento Disciplinar da
Aeronáutica, art. 10:
2 - utilizar-se, sem ordem, de aeronave militar ou civil (versus furto de uso, CPM, art. 241);
31 - entrar em qualquer Organização Militar ou dela sair por lugar que não o para isso
destinado (versus ingresso clandestino, CPM, art. 302); e
17 - ausentar-se sem licença do local do serviço ou de outro qualquer em que deva encontrar-
se por força de disposição legal ou ordem (versus abandono de posto ou local de serviço,
CPM, art. 195).
Por fim, temos que a infração disciplinar do nº 24 do art. 10 do RDAer trata de ofender
moralmente outra pessoa, civil ou militar, enquanto o crime de injúria consiste em nada mais
nada menos que ofender a dignidade ou decoro de outrem.
Dessa forma tem-se as condutas praticadas por ambos os militares estão circunscritas à esfera
disciplinar. Até porque justamente em razão das peculiaridades da vida na caserna é que a
Administração Militar dispõe de um instrumento, o Regulamento Disciplinar, apto para,
sancionando determinadas condutas, preservar de modo rigoroso e eficiente os preceitos
basilares da hierarquia e disciplina.
Tal conclusão se coaduna também com outros conceitos jurídico-penais correlatos, como o
princípio da fragmentariedade do Direito e minima non curat praetor.
7000096-63.2024.7.00.0000
40001360897 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não se desconhece que o trancamento de ação penal e de inquérito policial, na
via estreita do habeas corpus, só se mostra cabível em casos excepcionalíssimos, quando
manifesta a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva de punibilidade ou a
ausência de suporte probatório mínimo de autoria e de materialidade delitivas.
No presente caso, não se faz necessário o exame dos fatos e provas da causa
para se concluir pela ausência de tipicidade, pois os fatos denotam a ocorrência de
transgressão disciplinar, o que enseja a medida excepcional de trancamento do Inquérito
Policial Militar por faltar-lhe justa causa. Portanto, este caso enquadra-se na
excepcionalidade da medida, pois deveria ter sido solucionado de acordo com o Regulamento
Disciplinar da Aeronáutica, não havendo, pois, justa causa para a instauração de Inquérito
Policial Militar.
Além disso, como também apontou o I. Magistrado de Primeiro Grau, a hipótese dos autos,
se crime fosse, configuraria o previsto no inciso I do § 1º do art. 216 do Código Penal
Militar, em que pese a conduta ter sido perpetrada antes da entrada em vigência da Lei nº
14.688/23,por ser mais benéfica ao agente -, já que as ofensas perpetradas pelo Segundo-
Sargento FELLIPE GUSTAVO RIBEIRO consistiram em uma retorsão às provocações e
ironias advindas do Suboficial JÚLIO PEREIRA DA SILVA.
Voto no sentido de conhecer e negar provimento ao Recurso de Ofício para
manter íntegra a Decisão proferida pelo MM. Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da
5ª Circunscrição Judiciária Militar, que concedeu a ordem de Habeas Corpus para trancar o
Inquérito Policial Militar instaurado pela Portaria nº R-38/SIJ, de 5.12.2023, do CINDACTA
II, por falta de justa causa, com fulcro nos arts. 466, caput, e 467, c), do Código de Processo
Penal Militar.

Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001360897v5 e do código CRC 9d9826a6.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 3/5/2024, às 17:3:33
7000096-63.2024.7.00.0000
40001360897 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR